Tribunal: TJMT
Processo: 1009359-33.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009359-33.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EVALDO LAET CAVALCANTI FILHO - CPF: 112.151.534-73 (EMBARGADO), CELESTE SANTANA DOS REIS - CPF: 025.800.615-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL OPOSIÇÃO PELA DEFESA – OMISSÃO –IMPROCEDÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA– PREQUESTIONAMENTO –

FUNDAMENTO LEGAL INTEGRADO AO VOTO

EMBARGOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público alegando omissão em acórdão pelo qual foi dado parcial provimento ao apelo defensivo e se julgou prejudicado o recurso da acusação, bem como, objetivando prequestionar a matéria para eventual interposição de
Recurso Especial e/ou Extraordinário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Possível ocorrência de omissão na análise das provas e, via de consequência, necessidade de modificar a decisão colegiada, afastando-se a absolvição do embargado e aplicando o concurso material de crimes ou o concurso formal impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está restrito às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso, que não se presta à rediscussão de matéria já julgada, ainda que oposto com o objetivo de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada implicam em desprovimento do recurso, que não se presta à rediscussão de matéria já julgada, ainda que oposto com o objetivo de prequestionamento”.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 619 do CPP; (N.U 1005061-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020 e
(N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
,
com efeito modificativo,
opostos pelo
Ministério Público
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, em que se deu
parcial provimento
ao Recurso de Apelação n.
0001921-56.2019.8.11.0095,
absolvendo

Wilson Lacerda de Oliveira
em relação ao crime de
estupro de vulnerável
em tese praticado contra a vítima
R.F.X.
e pelo qual foi confirmada a condenação pelo mesmo delito contra o ofendido
J.F.X.

Em suas
razões
, o Embargante afirma que a decisão colegiada, por ter acolhido em parte a tese defensiva, foi
omissa na análise das provas
constantes nos autos, razão pela qual deve ser modificada a fim de que seja
mantida a condenação
do Embargado
também pelo
delito de estupro de vulnerável
em tese praticado contra a vítima
R.F.X
.
Objetiva, ainda
prequestionar
a matéria para a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário

(Id.
202223198 – fls. 695/698
)
.

Em contrapartida, a defesa, por entender que
in casu
almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada, pugna pela
rejeição
dos aclaratórios
(Id.
240402656 – fls. 713/
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Wilson Lacerda de Oliveira
foi
condenado à pena de
9 anos e 2 meses
de
reclusão
(restando, após
detração
, a reprimenda de 7 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto), pela prática, em
concurso formal próprio, de dois delitos de Estupro de vulnerável
(art. 217-A c/c art. 70 do CP).

Inconformados, ele e o
Ministério Público
interpuseram Recurso de Apelação, sendo o apelo da defesa parcialmente provido e o do MP prejudicado, nos termos da ementa abaixo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –DUAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL (ART. 217-,
CAPUT
, C/C 70, DO CP) – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DA DEFESA, E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIOPOR REO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTMAS –
2. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –DOSIMETRIA DA PENA
– RETIFICAÇÃO – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL OU DOCONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – APELO PREJUDICADO –
3. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE E DO
PARQUET
PREJUDICADO – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
É princípio basilar do processo penal que a prolação de uma sentença condenatória exige prova inconteste acerca da ocorrência do delito e de sua autoria. Assim, a existência, nos autos, de versões dicotômicas acerca da ocorrência de um dos estupros, aliada à versão judicial da vítima desse delito negando que tenha sido abusada sexualmente pelo apelante, impõe, em relação a tal crime, a absolvição do Apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP;

- Por outro lado, há que ser mantida a condenação, se o segundo crime e a respectiva autoria foram comprovados pela prova testemunhal produzida em juízo, inclusive com o depoimento sem dano do pequeno ofendido, em conformidade com o laudo de conjunção carnal atestando a existência de lesões compatíveis com coito anal.

2.
Mantida a condenação do sentenciado apenas por um dos crimes de Estupro de vulnerável restaprejudicado o pedido do
Parquet
de aplicação do concurso material de crimes ou do concurso formal

Impróprio”.

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que não há
omissão
na parcial acolhida da pretensão defensiva e esvaziamento do recurso ministerial, pois o Embargado foi absolvido em relação ao suposto estupro da
vítima
R.F.X
levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Naquele voto, restou consignado, que:

“(...).
Portanto, diante das declarações do ofendido, firmes e coerentes, confirmadas pelos informantes ouvidos em juízo e pelo exame de conjunção carnal, concluo que a condenação deve ser mantida, não havendo, em relação ao crime cometido contra
J.F.X.
, espaço para
absolvição
.

Por outro lado, entendimento diverso se aplica ao delito em tese cometido contra a infante
R.F.X.,
pois conquanto na fase administrativa ela tenha dito aos familiares e profissionais que a atenderam que o apelante
tentou
lhe beijar, mas não conseguiu porque ela fugiu dele (Id.155542037), em juízo afirmou que consigo nada aconteceu, pois saiu da residência (Id. 81317583 – autos do processo consultado no PJe de 1º grau).

O laudo de conjunção carnal não contribuiu para elucidação dos fatos pois a menina não permitiu a realização do exame ginecológico.

Os depoimentos das informantes
Maria Aparecida Ferreira Lima
e
Elizabete Silveira
, também não trazem juízo de certeza acerca da ocorrência deste crime, pois são meras reproduções do que foi afirmado pela criança na fase policial, ou seja, a menina contou à mãe e à tia o mesmo que disse à psicóloga em depoimento extrajudicial e elas reproduziram a fala para o julgador, entretanto, para o magistrado, a criança negou os abusos.

Poderia se pensar que as alegações judiciais do ofendido
J.F.X.
, dizendo que o apelante beijou sua irmã seria suficiente para condenação, se tal fato, repita-se não houvesse sido negado pela menina em ambas as fases da persecução penal (ela afirmou que o apelante tentou lhe beijar, porém não conseguiu tocá-la porque saiu da casa, ou seja, negou que ele a houvesse beijado).

Não é despiciendo de plausibilidade que
R.F.X.,
também tenha sido abusada pelo apelante, entretanto, coo visto acima, as provas constantes nos autos deixam dúvidas cerca da ocorrência do crime.

Nesse contexto, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, tem-se como necessária a aplicação, do axioma
in dubio pro reu
, com a consequente absolvição de
Wilson
em relação ao Estupro de vulnerável em tese praticado contra a vítima
R.F.X.

(...)

Com essas considerações, acolho em parte o pleito defensivo e absolvo
Wilson Lacerda de Oliveira
em relação ao Estupro de vulnerável em tese praticado contra a vítima
R.F.X.

Via de consequência, sendo mantida a condenação de
Wilson
por um único crime, não há que se falar em aplicação do concurso material ou do concurso formal impróprio, restando, portanto, prejudicado o recurso do
Ministério Público
.(...)”.

Dessarte, nota-se que as provas constantes nos autos foram sopesadas mediante o exercício do livre convencimento motivado inerente ao julgador, não se podendo confundir “omissão” com a vontade do Embargante de que este Tribunal dê às provas constantes nos autos os pesos que ele ente justos ao caso, razão pela qual

não cabe rediscutir a questão pela via dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“(...). ‘Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.’ (TJMT, ED N.U 1017667-38.2019.8.11.0000) (...)”. (N.U 1005061-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

No que tange ao prequestionamento formulado pelo Embargante, pontuo que a eventual interposição de recursos às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado,
desde de que já citados na apelação correlata
.

A fim de que não parirem dúvidas, registro que prequestionamento em sede de embargos de declaração não justifica a interposição do recurso, pois desnecessário, tal como ilustra a entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal]”. (N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

Diante desses apontamentos, não havendo qualquer falha a ser sanada na hipótese dos autos
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024